Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705282-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIANA DE MENEZES RIBEIRO SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 23437827) impetrado por FABIANA DE MENEZES RIBEIRO SOARES contra ato perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Narra a impetrante a aprovação em 35o (trigésimo quinto) lugar no processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas para professor temporário da rede de ensino público do Distrito Federal, para o componente curricular em matemática. Acrescenta a recusa de sua documentação sob a justificativa de que o edital exige diploma de conclusão de licenciatura plena, todavia destaca que o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental (quatro últimas séries), do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio equivale ao título de licenciatura plena, não havendo razões para a negativa empreendida e, logo, faz jus ao preenchimento da vaga. Invoca os termos da Resolução n. 2/1997 do Conselho Nacional de Educação que, no artigo 10, determina que “o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes a licenciatura plena”. Em regime de plantão, a eminente Desembargadora Plantonista, Ana Maria Duarte Amarante Brito deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora reconheça a documentação apresentada como apta a comprovar o requisito específico do edital e, assim, autorize a convocação da impetrante para assumir uma das vagas existentes para o cargo de professor substituto da rede pública do DF. É o relato do essencial. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Do exame dos autos, verifico que tenho entendimento semelhante àquele estampado na r. decisão proferida em regime de plantão. O certificado apresentado pela impetrante (ID 23437834) concede o título de licenciada e, portanto, habilita ao exercício do magistério. Ademais, a medida possui caráter de reversibilidade, pois, caso ao final seja diversa a decisão da Turma, a contratação poderá ser cancelada e a vaga preenchida por outro candidato inserido no rol dos aprovados. Por tais fundamentos, ratifico a r. decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Cumpram-se as determinações do r. decisório de ID 23437867. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador